Tribunal: STF
Processo: ARE 1491982
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. ARTS. 3º, I E IV, 5º, CAPUT, E LXXIV, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.